Tribunal: TJDFT
Processo: 0707922-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1.169 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SELIC. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao afastamento da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, no período de 25/02/2014 até o trânsito em julgado. A parte agravante requereu: (i) a suspensão do processo em razão do Tema no 1.169 do STJ; (ii) a revisão dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados; e (iii) incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema no 1.169 do STJ; (ii) estabelecer a correção monetária e os juros de mora aplicáveis, especialmente a incidência da taxa SELIC; (iii) termo inicial dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do processo com base no Tema no 1.169 do STJ não se justifica, pois o título judicial executado possui caráter individualizado, com alcance objetivo e subjetivo delimitado, exigindo apenas cálculos aritméticos para apuração do valor devido, conforme precedentes do TJDFT.
4. A decisão agravada, ao determinar a aplicação do INPC até dezembro de 2021 e, a partir daí, da taxa SELIC, observou estritamente o comando do título executivo, que se conforma ao art. 3o da EC no 113/2021, não configurando violação à coisa julgada.
5. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado não caracteriza anatocismo, sendo medida adequada à evolução legislativa, em consonância com a jurisprudência do STF (Tema 1170) e do TJDFT.
6. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação no processo de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se justifica a suspensão do cumprimento individual de sentença com base no Tema no 1.169 do STJ quando o título executivo possui clareza quanto ao objeto, ao período e aos beneficiários da condenação, sendo suficientes meros cálculos aritméticos para apuração do valor devido.
2. A partir de dezembro de 2021, aplica-se a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, sem configurar anatocismo.
3. O termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data da citação no processo de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados:
EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1989591, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22.04.2025;
TJDFT, Acórdão 1990718, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09.04.2025.